Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712313-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA AGRAVADO: EIBEL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA contra decisão de ID 184728132 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por EIBEL – COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Uberlândia/MG. Afirma, em suma, que a parte agravada não permitiu a instituição do procedimento previsto na Lei de Mediação; que a relação existente entre as partes não é de consumo; que as partes firmaram cláusula compromissória; que a existência de compromisso arbitral resulta na extinção do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, ou com o afastamento da relação consumerista. Custas recolhidas (ID 57346319). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas teses: a necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da impossibilidade de instituição do procedimento extrajudicial de mediação; e o afastamento do reconhecimento da relação de consumo entre as partes. Em relação à primeira questão, não houve deliberação no primeiro grau de jurisdição. Ao reconhecer sua incompetência para processar e julgar a ação, o juízo prolator da decisão agravada remeteu, indiretamente, ao juízo declarado competente a apreciação da tese de defesa. Em decorrência da inexistência de deliberação no primeiro grau de jurisdição, fica impedida sua análise direta no segundo grau. Esse reconhecimento não resulta no afastamento da tese, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau da tese da necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela não instituição do procedimento de mediação, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à segunda tese, a controvérsia cinge-se à verificação da submissão da hipótese à disciplina prevista na Lei n. 8.078/90. Inicialmente, imperioso consignar o excerto da decisão agravada que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes: É relevante salientar que o Código de Defesa do Consumidor, um padrão global de legislação protetiva, tem como principal objetivo resguardar a parte mais frágil na relação de consumo, prevenindo que esta seja subjugada pela parte mais poderosa, obrigando-se a cumprir suas determinações. Por essa razão, a Constituição Federal se refere ao consumidor como uma parte vulnerável. Por um lado, a parte requerente se enquadra na definição de consumidora, conforme o artigo 2o do mencionado código, uma vez que é a destinatária final dos produtos ou serviços, ainda que seja pessoa jurídica. Além disso, de acordo com o art. 3o e seu § 2o do Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a parte requerida oferece produtos e serviços de soluções integradas de gestão corporativa e software de computador, os quais se encaixam claramente no conceito de serviços. No caso em tela, é incontroverso a situação fática e jurídica da relação jurídica das partes, não havendo discussão por parte do requerente sobre a legalidade da essência de tal contrato, mas apenas sobre a cláusula acessória de compromisso arbitral/mediação, a qual alega ser inaplicável por ter sido incluída de forma ardilosa pela ré, em um contrato de adesão, sem que tenha tomado conhecimento prévio de seus termos. A parte agravante sustenta, em síntese, que se trata de permissão de uso de criação intelectual para utilização de sistema de gestão empresarial integrado, ou seja, de insumo para viabilizar a organização da atividade. Segundo a Teoria Finalista, a pessoa jurídica adquirente de produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que, observadas as circunstâncias do caso concreto, figure como destinatária final do produto, ou, consoante a Teoria Finalista Mitigada, demonstre a sua condição de vulnerabilidade em face ao fornecedor. Na hipótese sob exame, prima facie, não se verifica, na parte agravada, a característica de destinatária final do produto, tampouco está constatada a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante, de modo que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, de índole eminentemente empresarial. Isso porque, conforme as partes firmaram contrato de cessão de licença de uso de software para controle de receitas, despesas, bancos, faturamento, estoque da signatária, ou seja, para gestão de sua atividade empresarial. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “o CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais. Contudo, o STJ não tem reconhecido a referida excepcionalidade em caso de aquisição de software pela pessoa jurídica para aplicação em sua atividade empresarial.” (AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (grifo nosso). Em acréscimo, colaciona-se acórdão da Sexta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE CLAUSULA COMPROMISSÓRIA. DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO PARA FORO DE ELEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRESARIAL. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. ATIVIDADE MEIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO EXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO FIXADA EM TERMOS GERAIS DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA PELO ADERENTE. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final. 1.1. É assente na jurisprudência desse Tribunal de Justiça o entendimento de que o contrato de licenciamento para uso de software destina-se ao incremento da atividade empresarial da contratante, ou seja, não se trata de consumidora final, o que afasta a configuração da relação de consumo. 2. Não se verifica procedente a argumentação de que a agravante estaria em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada, pois apesar de se tratar de prestação de serviço de tecnologia de licenciamento de software, verifica-se que o objeto da lide originária não envolve discussão acerca do desenvolvimento do produto ou qualquer outra discussão de cunho técnico, que coloque a recorrente em situação de vulnerabilidade. 3. Também não se verifica hipossuficiência econômica que justifique o reconhecimento de vulnerabilidade por parte da agravante, pois trata-se de empresa de porte elevado, que tem plena capacidade para defesa de seus interesses no Juízo do foro eleito contratualmente. (...) 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1404766, 07381041920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022). (grifo nosso). Além da verificação da probabilidade de provimento parcial do recurso, há risco de dano à parte agravante no reconhecimento de relação de consumo, uma vez que a tese foi utilizada para embasar a decisão declinatória de competência. Justifica-se, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. O Agravo de Instrumento n. 0706907-41.2024.8.07.0000 foi interposto pela agravada contra a mesma decisão. Desse modo, associe-se para julgamento conjunto. Int. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora